Tribunal: TJES
Processo: 5011796-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011796-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENTO MAXIMIANO PIMENTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Réu de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora.

3. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011796-98.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

RECORRIDO : BENTO MAXIMIANO PIMENTA.

ADVOGADO : GUSTAVO MANSO MARQUES.

MAGISTRADO : MENANDRO TAUFNER GOMES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se (i) à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão de descontos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecido, e (ii) à (des)proporcionalidade na cominação das
astreintes
.

Extrai-se dos autos que o Agravado ingressou com a “ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”, narrando que não realizou contratação com o banco Agravado, sendo indevidos os descontos mensais de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em sua aposentadoria, relativos ao contrato de empréstimo consignado no valor total de R$ 11.088,00 (onze mil e oitenta e oito reais), que não reconhece.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou que o banco Agravante se abstivesse de efetuar descontos nos proventos do autor/Agravado, sob pena de multa diária que fixou em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a multa fixada deve ser afastada, porque é desproporcional e irrazoável; (iii) subsidiariamente, que o valor da multa poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte e merece ser reduzido; (iv) o Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação em tão curto prazo.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifica-se que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Sobre o tema, o c. STJ definiu que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravado foi autorizada pelo julgador de origem, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo.

O banco Agravante
não
trouxe comprovação acerca da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes,
sequer acostando aos autos o aludido contrato
, sendo certo que não há como exigir que o Agravado produza provas negativas da relação jurídica.

Ademais, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, ao menos em linha de princípio, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º).

Dessa forma, não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Quanto ao receito de dano irreparável ou de difícil reparação pela manutenção da decisão agravada, o argumento do Agravante não se sustenta.

Isso porque o banco limitou-se a indicar que a multa fixada na decisão agravada lhe geraria “onerosidade excessiva”, sem que efetivamente trouxesse aos autos qualquer demonstração do risco pelo cumprimento da liminar.

Além disso, é importante consignar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, caso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O Agravante é instituição financeira que sabidamente possui grande capacidade econômica, não sendo crível que a multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) representaria óbice à sua atividade.

Nem se diga que a multa é excessiva, pois o limite de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) somente será aplicado na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício do Agravado, em desobediência à ordem judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento.

3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.

4)
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)